Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-72.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005727-72.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE SEGURO DE CAMINHÃO – SINISTRO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO E APÓLICE – VEICULO TOMBOU SOZINHO - CONSUMO DE BEBIDA ALCÓOLICA COMPROVADO – MOTORISTA PRESO POR DIRIGIR EMBRIAGUEADO – CAUSA DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE POR PARTE DA SEGURADORA – INDIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO EXIME A PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – AUSÊNCIA DE DEVER INDENIZATÓRIO – ILICITO NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ainda que incida o Código de Defesa do Consumidor nas causas que envolvem contratos de seguros de automóvel, ao autor da ação indenizatória não é dado eximir-se em demonstrar a prova mínima de suas alegações.

II - Mostra-se pertinente a exclusão de pagamento de prêmio de seguro de automóvel sinistrado, quando demonstrada à plausibilidade da exclusão, que se deu em face de tombamento de veiculo em decorria de embriaguez do condutor.

III – Nesses termos, não há qualquer ilicitude da seguradora em negar o pagamento do prêmio, quando a exclusão é legal e prevista contratualmente, e condiz com a realidade fática apresentada por meio do conjunto probatório dos autos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, em face de sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos autos de ação de cobrança de seguro c/c nulidade de cláusula contratual no 1005727-72.2016.8.11.0003, proposta pelo ora apelante em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Na origem, a empresa requerida propôs a presente ação visando à declaração de nulidade da clausula contratual que veda o pagamento do premio do seguro em caso de embriaguez no valor.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo existir previsão expressa de excludente de cobertura do contrato de transporte em caso de embriaguez, julgou a ação improcedente, nos seguintes termos:

'Como se vê, as provas existentes nos autos não amparam a tese autoral, sendo possível afirmar que o acidente debatido no feito ocorreu em decorrência da embriaguez do condutor da veiculo sobre influência de álcool, em desacordo com a legislação vigente na época dos fatos, restando evidenciado, portanto, que o fato em tela constituiu hipótese de agravamento do risco pelo segurado, o que afasta a pretensão indenizatória estampada na exordial, não sendo abusiva a recusa da cobertura discutida na espécie.

Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-o ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.'

Inconformada, a empresa requerente apresentou Recurso de Apelação, (i. 49014688) aduzindo que; (i) que o fato do motorista esta embriagado não é suficiente para a exclusão seguro; (ii) que é necessário demonstrar o nexo entre a embriaguez e o acidente; (iii) com tais considerações, requer a reforma da sentença de piso.

Contrarrazões apresentadas (id. 49014694) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, em face de sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos autos de ação de cobrança de seguro c/c nulidade de cláusula contratual no 1005727-72.2016.8.11.0003, proposta pelo ora apelante em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Pois bem.

Primeiramente, convém salientar que em ações envolvendo Contratos de Seguros firmados entre a seguradora e o segurado, é evidente que incide a norma consumerista; todavia, também não é menos verdade que a parte autora deve trazer a prova mínima da plausibilidade de suas alegações.

No caso, não há como desqualificar a sentença prolatada, eis que há prova da falta de cuidado do condutor, em face ao veículo segurado/sinistrado, ou seja, não se cercou de todos os cuidados necessários, a fim de evitar o resultado do sinistro, que provocou a perda total do veículo segurado.

Dessa forma, conforme Boletim de Ocorrência confeccionado pela Policia Rodoviária Federal (id. 49014639 - Pág. 3), o caminhão conduzido pelo preposto da empresa apelada tombou sozinho no KM 45 da BR 364, no município de Alto Garças-MT.

Também consta no boletim a informação de que foi realizado teste etilômetro, constatando a embriagues do motorista.

Diante de tais fatos, foi decretada a prisão do motorista.

Dessarte, tendo sido evidenciado que o sinistro que ocasionou a perda do veículo segurado teve como causa determinante a embriaguez do condutor, é legitimo o reconhecimento da eficácia da cláusula que exclui o dever da requerida em efetuar o pagamento da indenização securitária. A propósito, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (PREPOSTO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL NO ORGANISMO HUMANO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA DO SINISTRO. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DA EMPRESA SEGURADA. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (preposto da empresa segurada) que estava em estado de embriaguez. 2. Consoante o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". Logo, somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária. 3. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo). 4. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística. 5. (...) 9. Recurso especial não provido”. (REsp 1485717/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016).

Do mesmo modo, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE - EMBRIAGUEZ - CAUSA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que o condutor do veículo ingeriu bebida alcoólica e se encontrava em estado de embriaguez por ocasião do acidente de trânsito, é lícita a negativa de pagamento da indenização por parte da seguradora, conforme previsão contratual expressa”. (Ap 55245/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016).

Desse modo, mostra-se viável a exclusão de pagamento do prêmio, em razão do disposto na Cláusula do Contrato Firmado: “Riscos excluídos e danos ou prejuízos não cobertos por nenhuma das coberturas básicas e adicionais da cobertura automóvel”, razões pelas quais, entendo que sentença de piso deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciária.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020